Tribunal: TJPA
Processo: 0009351-87.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009351-87.2018.8.14.0070

APELANTE: MAIKON CORREA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0009351-87.2018.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: MAIKON CORRÊA OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADOS NO CONTEXTO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar absolvição quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima, uma vez que crimes contra a mulher, em contexto doméstico, são, normalmente, cometidos na intimidade.

2 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
Maikon Corrêa Cardoso
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou
à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com aplicação de
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, pela prática delitiva tipificada no artigo 147, do Código Penal e 21, do Decreto-Lei nº 3688/41, ambos no âmbito da Lei 11.340/2006.

A defesa, em preliminar, requer que seja observado o princípio da NON REFORMATION IN PEJUS. No mérito, pugna pela absolvição do apelante alegando a insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP (ID 14364607).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebate a tese da defesa, tendo em vista que as provas se mostram presentes mediante a palavra da vítima e testemunhas, argumentando pelo não provimento do apelo (ID 14364610).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça, de igual forma, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, pois a autoria e materialidade delitiva se fizeram presentes mediante depoimentos da vítima e demais elemento de prova constante dos autos, conforme ID 15127241.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02. DA PRELIMINAR - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Referente à tese preliminar defensiva quanto a impossibilidade de agravamento da situação do ora apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo
.

Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário
, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, apenas pela defesa, na seara criminal.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena em face ao princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do recorrente, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação do recorrente,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de trouxinhas de maconha e cocaína, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04).

03 – DO MÉRITO.

3.1. - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa sustenta em suas razões recursais que as provas produzidas na instrução processual foram incapazes de tornar consistentes os indícios de autoria descritos na denúncia, pelo que pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau, a fim de absolver o apelante face à manifesta insuficiência de provas.

Assevera que o depoimento da vítima, por não ter se submetido ao compromisso legal, não pode ser utilizado como prova para embasar um decreto condenatório. De igual sorte em relação ao depoimento da testemunha que deve ser interpretado, com ressalvas, tendo em vista sua amizade com a vítima.

Em que pese a negativa do recorrente, suas afirmações se encontram isoladas nos autos, em contraponto às declarações da vítima e testemunhas, como bem destacou a Magistrada primevo.

Na hipótese sob exame, materialidade e autoria delitivas restaram sobretudo evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 14364583, fl. 02); termo de representação (ID 13290681, fl.04), como também pelos depoimentos prestados pela ofendida e testemunhas na delegacia de polícia e ratificados em juízo.

Inicialmente cumpre destacar a acusação conforme relatado na denúncia (ID 14364588):

(...)

Consta nos autos de Inquérito Policial que nas datas de 04 e 13 de junho de 2018, a vítima Rosiene de Araújo Barros, que se encontra grávida, foi agredida com socos pelo denunciado acima qualificado, sem que fossem deixadas lesões corporais, além de ser ameaçada de sofrer mal injusto e grave pelo mesmo, com quem viveu em união estável por aproximadamente 01 ano, fato ocorrido na residência em que ambos moravam, nesta cidade.

A vítima Rosiene de Araújo Barros narrou perante a autoridade policial que desde o início do relacionamento vem sendo agredida fisicamente pelo denunciado MAIKON CORREA CARDOSO, de modo que na data de 04 de junho de 2018 a ofendida passou mal e pediu que o acusado a levasse no hospital pois está grávida, mas o mesmo recusou. Ato contínuo, a vítima pediu para vizinhos, o que causou a ira de seu companheiro, que lhe agrediu com socos na cabeça.

Segue narrando que na data de 18 de junho de 2018 ocorreu uma discussão, uma vez que a vítima declarou sua vontade de retornar para a casa de seus pais, tendo sido novamente agredida com socos na cabeça, vindo inclusive a desmaiar. Na ocasião, o acusado lhe ameaçou, dizendo que se visse a ofendida na rua, ela saberia o que iria ocorrer.

Ademais, as testemunhas Wellem Patricia Vilhena Lobato e Josiana Trindade dos Santos declararam que as agressões são recorrentes.

Perante a autoridade policial, o acusado negou os fatos a ele imputados.

(...)

Segundo versão da ofendida Rosiene de Araújo Barros, durante inquirição perante o juízo primevo, alega que teve um relacionamento com o apelante, que durou cerca de 08 (oito) meses,

sendo que desde o seu início era agredida por ele, por conta do que tentou terminar o relacionamento, porém o apelante não aceitava a situação e lhe agredia e a ameaçava de morte. Não suportando mais as agressões, e por estar grávida, procurou a polícia para dar um fim ao relacionamento. E que as agressões e ameaças aconteciam na casa em que moravam, sendo que as vezes era agredida com uma perna-manca que ficava na janela, e, em uma das agressões chegou a desmaiar e na última agressão sofrida ficou com um machucado em uma das pernas. Que sua amiga, Wellen Lobato, teria presenciado algumas das agressões (ID 14364594 e ID 14364595).

A testemunha informante, Wellen Patrícia Vilhena Lobato, por sua vez, narrou em juízo conhecer tanto a vítima como o apelante, pois em razão de amizade com eles conviveu durante aproximadamente cinco meses, tendo nesse período presenciado algumas das agressões ocasião em que o apelante dava socos na vítima. Em uma delas a ofendida foi agredida com um pau e chegou a desmaiar. O apelante também ameaçava a vítima de morte, caso terminasse o relacionamento. A testemunha chegou a ser procurada pelo apelante, em algumas oportunidades,

pois queria saber onde a vítima estaria morando e que a última briga do casal foi porque a vítima estava passando mal e pediu para o apelante que a levasse para o hospital (ID 14364596).

O apelante ao ser interrogado negou todas as acusações, alegando que teriam sido inventadas após a separação do casal, tendo a vítima utilizado do artifício para que o recorrente não tivesse contato com a ofendida durante sua gestação. Disse, por fim, que após o nascimento da filha obteve a guarda compartilhada e que não procurou mais pela ofendida, muito pelo contrário, ela que foi lhe ameaçar em seu trabalho (ID 14364597)
.

Oportuno registrar que, crimes praticados em âmbito doméstico ganham relevância especial na palavra da vítima, por serem praticados sem a presença de testemunhas, ainda mais se estiverem em concordância com outros elementos de prova.

Nesse sentido cito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) (grifei).

Nesse mesmo sentido, transcrevo decisão deste E. Tribunal, se manifestando de forma reiterada, sobre o assunto, conforme o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE
. 1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do presente recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PA - APR: 00105516420178140006, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023 -
grifei
)

Por todo o contexto exsurge cristalino que o apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que utiliza na tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, sob o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório traduz, com firmeza e segurança, a conduta ilícita do referido.

Além do mais, a versão sustentada pelo

apelante se encontra isolada à frente as provas colhidas durante a instrução processual.

Assim, constata-se de que a sentença recorrida, que condenou o apelante nas práticas dos artigos 147, do Código Penal e 21, do Decreto-Lei nº 3688/41, ambos no âmbito da Lei 11.340/2006, foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos constantes do presente voto, conheço do recurso e nego provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Dr.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/08/2023